Tribunal: TJDFT
Processo: 0707735-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO DO USUÁRIO NA DELEGACIA. FILMAGENS. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU EM JUÍZO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO, VIABILIDADE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. NÃO CABIMENTO. MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o apelante como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, à igual pena de 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem na possibilidade de (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas; ou (iii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação integral com a agravante da reincidência, caso mantida a condenação pelo crime de tráfico.
III. Razões de decidir:
3. Diante de provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo apelante, consubstanciadas principalmente na palavra dos policiais, nas filmagens realizadas por estes durante o monitoramento e no depoimento extrajudicial do usuário abordado, que confirmou ter comprado do réu a droga que portava na ocasião, além da confissão judicial do acusado, ainda que qualificada, não há que falar em absolvição ou desclassificação de qualquer espécie.
4. Se a confissão espontânea, ainda que parcial ou extrajudicial, serviu para auxiliar a convicção do julgador, como ocorreu na hipótese, deve ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea "d", do CP, todavia, tratando-se de réu multirreincidente, não há falar em compensação integral com a agravante da reincidência
5. Tendo em vista que o réu ostenta três condenações definitivas consideradas a título de reincidência, uma delas pode ser compensada com a atenuante da confissão espontânea enquanto as demais justificam a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), visto que, já há algum tempo, a jurisprudência dominante passou a admitir, como razoável e proporcional, a exasperação ou redução da pena intermediária nesse patamar para cada agravante ou atenuante considerada, a não ser que exista fundamentação concreta e específica que justifique a adoção de fração superior, o que não se observa na hipótese em tela.
IV. Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.